Tribunal: TJDFT
Processo: 0753892-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753892-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto Blue Crédito Imobiliário Agravados: Walker Construtora Ltda Antonio Alves Bandeira Neto D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto Blue Crédito Imobiliário contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0713785-29.2022.8.07.0007, assim redigida: “O exequente pleiteia, ao ID 218117770, a realização de diversas diligências a fim de obter a satisfação do crédito executado. De início, em relação aos pedido de pesquisas de bens do executado no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional do Banco Central do Brasil (CCSBacen), não há nada a prover, haja vista que o pleito já foi analisado e indeferido ao ID 189578095. Passo à análise dos demais pedidos, ainda não apreciados. 1) Da expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC). O exequente requer que seja consultada à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), a fim de obter informações acerca da existência de atos notariais praticados pelo executado, para fins de penhora de eventuais bens registrados. Como cediço, é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada, não podendo transferir esse ônus ao Judiciário, sob pena de transformar o juízo em mero auxiliar dos interesses do credor, sobrecarregando indevidamente os trabalhos do cartório. Observo que a CENSEC tratam-se de banco de dados de natureza pública, podendo a parte exequente requerer acesso ao banco de dados. A questão assumiria relevo somente se comprovada a necessidade de intervenção judicial, em hipóteses em que o credor não lograsse êxito em obter, por si, os dados pretendidos, anexando aos autos eventual negativa do órgão/ente público. Nesse passo, indefiro a expedição de ofício à CENSEC. 2) Da expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de informações sobre a Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) e Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED). Como cediço, é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada, não podendo transferir esse ônus ao Judiciário, sob pena de transformar o juízo em mero auxiliar dos interesses do credor, sobrecarregando indevidamente os trabalhos do cartório. A questão assumiria relevo somente se comprovada a necessidade de intervenção judicial, em hipóteses em que o credor não lograsse êxito em obter, por si, os dados pretendidos, anexando aos autos eventual negativa do órgão jurisdicional. Quanto ao mais, não constatada a existência de bens, revela-se inútil e desnecessária a pretensão relativa à consulta requerida, sobretudo, quando ausente qualquer demonstração de alteração fática da situação econômica dos executados. Pontue-se que o acesso às informações que são fornecidos pelo INFOJUD DOI e DIMOB podem ser solicitadas diretamente pela parte credora ao Cartório Extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, não sendo necessária intervenção judicial. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISAS AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS – DOI. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CCS/BACEN. INTERVENÇÃO JUDICIAL COMEDIDA. PAPEL DO JUIZ SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. CARTÓRIOS IMOBILIÁRIOS. TRANSAÇÕES ENVOLVENDO IMÓVEIS. ÔNUS DO CREDOR. PESQUISAS RECENTES. CRITÉRIO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Acerca da pesquisa de Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, a intervenção judicial deve ser comedida, ou seja, para atender as necessidades das partes, quando impossível delas realizarem por si. O papel do juiz é subsidiário e complementar. E, justamente por isso, compreendendo as peculiaridades da causa, o juízo a quo determinou as diversas diligências nos cadastros eletrônicos. Se ainda pendesse alguma suspeita do credor acerca da existência de transações envolvendo imóveis, poderia por si requerê-la no sítio eletrônico dos cartórios imobiliários, para que a busca fosse realizada. Esta Corte tem entendido que, realizadas recentes pesquisas infrutíferas aos sistemas informatizados, seria desnecessária nova pesquisa mediante Declaração de Operações Imobiliárias – DOI. 2. Ressalta-se que, no caso, foram realizadas diversas pesquisas aos sistemas informatizados Infoseg, Bacenjud e Renajud. (Assim, não assiste melhor sorte ao recorrente quanto à consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS/BACEN -, uma vez que este utiliza a mesma base de dados do Sisbajud (antigo Bacenjud). 3. No caso, o exequente insiste em pesquisas em novos cadastros sem, contudo, comprovar que tenha realizado qualquer diligência própria em busca de bens do devedor e transferindo totalmente para o Judiciário ônus que lhe compete. 4. Convém destacar que não existe disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre uma diligência e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requerimentos a serem realizados. Contudo, em casos de pesquisas recentes, é despicienda a realização de nova consulta. 5. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1847570, 0747143-69.2023.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no DJe: 29/04/2024.). Já em relação ao acesso à Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED), tem-se que a medidas solicitada representa o acesso as movimentações financeiras do devedor. Não se trata, portanto, de uma ferramenta a ser utilizada indiscriminadamente, dado o contraponto da garantia constitucional do sigilo de dados, consagrado no art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal, e objeto de constante preocupação legislativa em decorrência da tutela da vida privada. Certo que a parte devedora não pode se valer de correspondente escudo para obstar de maneira pautada pela má-fé a tutela satisfativa buscada pela parte credora. Igualmente certo que o sigilo bancário não tem caráter absoluto, comportando excepcional afastamento a luz de justificativa plausível e fundamentada de que a parte faz uso da proteção constitucional para ocultar eventual ilícito, criminal ou civil. Nessa linha, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, apreciando os interesses em conflito e mediante aplicação do princípio da ponderação, já admitiu a quebra de sigilo bancário quando presentes indícios de fraude a execução (AGI 0718336-15.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 27/3/2019, DJe 9/4/2019). Em casos tais, havendo indicativos de ilicitude civil, a exemplo da ocultação de ativos financeiros em prejuízo da parte credora, razoável se mostra repelir o direito a privacidade e intimidade que se busca preservar com o sigilo de dados para viabilizar o atendimento do credito do exequente. Contudo, na espécie, não restaram evidenciados indícios de ilícito civil, tratando-se de pedido genérico, desprovido de qualquer demonstração de que o executado age de má-fé, no intuito de frustrar a satisfação da dívida. Certo que o inadimplemento prolongado, embora indesejável, não configura circunstância apta a, só por si, autorizar o pedido de fornecimento de extratos bancários do executado, com quebra do sigilo bancário. Nessa linha de entendimento, confiram-se: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. QUEBRA DE SIGILO BANCARIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. UTILIDADE. NAO DEMONSTRADA. 1. A quebra do sigilo bancário e considerada medida excepcional, eis que, nos termos do art. 5o, inciso X, da Constituição Federal, são invioláveis a intimidade e a vida privada das pessoas. 2. Inexistindo elementos que demonstrem que o resultado da quebra do sigilo bancário possa, de fato, ser útil para a satisfação do débito, não se justifica a quebra de sigilo bancário de movimentações financeiras da executada. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1314185, 07445723320208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. Pag.: Sem Pagina Cadastrada.) Ademais, não verifico utilidade da referida medida para satisfação do crédito perseguido, visto que a ordem de bloqueio via SISBAJUD já abrangeu todos os valores existentes nas contas de titularidade do executado, não havendo justificativa para a verificação das movimentações anteriores de suas contas. E dizer, não se vislumbra, ao menos por ora, de que forma a quebra do sigilo bancário do executado para conhecimento da proveniência dos valores constantes da conta bancária do devedor contribuiria para a satisfação da divida. Nesse passo, não merece prosperar o pedido. 3) Da pesquisa junto à CRC- JUD. A parte exequente requer seja realizada consulta ao sistema CRC-JUD a fim de se obter a certidão de casamento do devedor, com vistas a tentar ver penhorados os bens do cônjuge. Indefiro o pedido, visto que é ônus do exequente diligenciar para obter o mencionado documento, recolhendo os respectivos emolumentos. Ademais, a consulta da Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC pode ser acessado pela própria parte, ou seja, independe de intervenção do Judiciário, conforme preceitua o artigo 13, do Provimento no 46, de 16/6/2015, da Corregedoria Nacional de Justiça. Confira-se: "(...) Art. 13. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC poderá ser utilizada para consulta por entes públicos que estarão isentos do pagamento de custas e emolumentos, ou somente de custas, conforme as hipóteses contempladas na legislação, e por pessoas naturais ou jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos." 4) Da expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). A parte exequente requer a expedição de ofício aos INSS E MTE, para fins de penhora do percentual de eventuais dos vencimentos do executado a fim de satisfazer o débito da presente execução. Contudo, o pleito não se mostra razoável, haja vista que é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, em face da impenhorabilidade das verbas salarias, relativizadas somente quanto à execução de alimentos, não merece prosperar o pedido do credor. 4) Da consulta ao sistema PREV-JUD. Quanto ao pedido de pesquisas junto ao PREVJUD, esclareço que, de acordo com o CNJ, essa ferramenta é uma aliada para dar mais agilidade e efetividade aos processos previdenciários. Desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0, o serviço permite ao Judiciário o acesso imediato a informações previdenciárias e o envio automatizado de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no caso de ações previdenciárias, garantindo maior facilidade e rapidez no acesso ao direito pelo cidadão. A ferramenta é de uso exclusivo do Poder Judiciário. Contudo, embora o serviço tenha sido desenhado para atender às necessidades das ações previdenciárias, concentradas principalmente na Justiça Federal, os tribunais da Justiça Estadual e da Justiça do Trabalho podem consultar as informações previdenciárias por meio da Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ-Br). O envio automatizado de ordens judiciais, no entanto, é restrito hoje às ações previdenciárias. Assim, trata-se de uma ferramenta com aplicação apenas para os processos previdenciários, não se aplicando ao presente caso. Portanto, indefiro o pedido formulado para consulta ao sistema PREVJUD. 5) Da realização de consulta ao Sistema Nacional de Gestão de Bens (SNGB). Sistema Nacional de Gestão de Bens (SNGB) é uma ferramenta que aprimora a gestão de bens judicializados e oferece maior controle da tramitação judicial desses bens para evitar depreciações, perecimentos e extravios. Tem-se, assim, que o referido sistema não ser para busca de bens do devedor e sim como ferramenta de gestão de documentos e objetos sob a guarda do Poder Judiciário, com registro da cadeia de custódia. Outrossim, não há qualquer informação a respeito da implementação do referido sistema no âmbito deste Tribunal. Em face do exposto, indefiro o pedido. 6) Da realização de consulta ao Sistema Eletrônico de Registros Públicos- SERP-JUD O Sistema Eletrônico de Registros Públicos (Serp-Jud) é um módulo que permite o acesso aos serviços de registros públicos brasileiros, como o registro de títulos e documentos. No entanto da mesma forma que a CENSEC e CRC- JUD, as informações de cartorárias podem ser obtidas pelo próprio credor, mediante consulta aos cartórios públicos e pagamentos de emolumentos. Sendo assim, diante da possibilidade de obtenção da informação pela própria parte, desnecessária a intervenção deste Juízo, motivo pelo qual indefiro o pedido. 7) Da consulta ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), funciona como auxiliar dos órgãos investigativos, sendo responsável por atuar como autoridade central do sistema brasileiro de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP), especialmente no recebimento, análise e disseminação de informações de inteligência financeira. Trata-se, portanto, de órgão que centraliza investigações e dados vinculados a crimes financeiros, não sendo apto a detecção de bens de interesse da execução. Assim, indefiro o pedido. 8) Da consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. O SNIPER é uma ferramenta de pesquisa desenvolvida pelo CNJ no projeto de cooperação técnica firmado entre este e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que busca agilizar o andamento dos processos que se encontram em fase de execução e cumprimento de sentença. Diante disso, em prol do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e em consonância com o princípio da predominância do interesse do exequente (art. 797, caput, CPC) e da cooperação processual (art. 6o, CPC), DEFIRO o pedido. 9) Conclusão. Em face do exposto, defiro apenas a consulta ao sistema Sniper em nome do devedor. Promova-se pesquisa de bens por meio do sistema SNIPER. Com o resultado, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 175770392, que determinou a suspensão do feito até 20/10/2024.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 67390092), em síntese, que não obteve êxito em relação às prévias diligências promovidas com o objetivo de encontrar bens pertencentes aos devedores e passíveis de penhora. Sustenta que está justificada a necessidade de expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, com a finalidade de obter informações a respeito da eventual existência de “procurações, escrituras públicas, formais de partilha decorrentes de divórcio e/ou inventário” em nome dos devedores, além de evitar eventual fraude à execução. Nesse contexto afirma que o Juízo singular tem o dever de promover medidas coercitivas atípicas, de modo a cooperar com a pretensão de satisfação ao crédito movida pelo credor. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao Juízo singular que expeça ofício endereçado à CENSEC, com a finalidade de obtenção das informações indicadas pelo credor, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. O recolhimento do valor referente ao preparo recursal não está demonstrado. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofício à CENSEC com a determinação de fornecimento de informações a respeito da existência de testamento, procuração ou escrita pública lavrada em nome da devedora. A respeito da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, convém ressaltar que o Provimento no 18, de 28 de agosto de 2012, editado pelo Conselho Nacional de Justiça, prevê a instituição e funcionamento da CENSEC, nos seguintes termos: “1o Fica instituída a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, disponível por meio do Sistema de Informações e Gerenciamento Notarial - SIGNO e publicada sob o domínio www.censec.org.br, desenvolvida, mantida e operada pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal (CNB/CF), sem nenhum ônus para o Conselho Nacional de Justiça ou qualquer outro órgão governamental, com objetivo de: I. interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; II. aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico; III. implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados, para pesquisa; IV. incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos casos de sigilo. V. possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial.” (Ressalvem-se os grifos) Verifica-se que a CENSEC consiste em uma central de dados destinada a auxiliar precipuamente as serventias extrajudiciais, ao permitir que sejam praticados atos notariais mediante “intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados”, com o intuito de viabilizar a implantação de banco de dados para pesquisa. Nesse contexto não é atribuição da CENSEC atuar como banco de dados de pesquisa de bens de devedores no âmbito judicial. Em verdade, essa central viabiliza a pesquisa de todos os registros notariais efetivados, referentes às pessoas físicas e jurídicas, com o objetivo de promover o intercâmbio de informações entre as diversas serventias notariais. A respeito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. INEFICÁCIA DA MEDIDA. 1. A CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, nos termos do Provimento n. 18/12 da Corregedoria Nacional de Justiça, administra bancos de dados com informações sobre testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil, ou seja, ela basicamente auxilia as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados para pesquisa. 2. Nesse sentido, a CENSEC não constitui sistema auxiliar na pesquisa de bens de devedores, tampouco se mostra mais eficaz para a localização de bens em nome do executado. 3. Os dados sobre testamentos, procurações e escrituras lavradas em todos os cartórios nacionais não se destinam à busca de patrimônio do devedor e, portanto, não constitui instrumento auxiliar na persecução de bens expropriáveis. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1724239, 07333734320228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a o Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES DE TERCEIRO. ARTS. 772 E 773 DO CPC. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. BUSCA VIA CENSEC. DILIGÊNCIA PASSÍVEL DE REALIZAÇÃO PELA AGRAVANTE. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇAO DO PODER JUDICIÁRIO. 1. Embora possível a intimação de terceiro para prestar informações, nos termos dos arts. 772 e 773 do Código de Processo Civil, o Juízo a quo bem observou que o agravante não logrou trazer elementos mínimos de que haja qualquer relação comercial entre os agravados e a empresa a qual pretende ver intimada. 1.1. Inexistente prejuízo ao recorrente, na medida em que consignado na decisão recorrida que o pedido pode ser renovado tão logo a parte apresente provas da alegada relação comercial. 2. O CENSEC permite interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar serviços notariais em meio eletrônicos; implantar, em âmbito nacional, um sistema de gerenciamento de banco de dados para pesquisa; incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos casos de sigilo; e possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial. 2.1. Contudo, o banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza em todos os cartórios do país disponível na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados não é de acesso restrito, podendo ser acessadas pelo interessado via consulta pública na página eletrônica do CENSEC. 3. O entendimento predominante nesta Corte de Justiça é no sentido de que as diligências pelo juízo para localização de bens do devedor ostentam caráter complementar, ou seja, não podem ser tidas como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo ao credor demonstrar o esgotamento de diligências outras que lhe competem. As diligências, que estão ao seu alcance e são em seu benefício e interesse, não podem ser transferidas ao Poder Judiciário. Isso decorre do próprio princípio da cooperação (art. 6o do CPC) que não pode visto como uma via de mão única que existe somente em favor da parte credora. 3.1. Assim, não se justifica o deferimento de diligência pelo Juízo de consulta ao banco de dados do CENSEC quando tal medida pode ser feita diretamente pela parte exequente. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1717003, 07094764920238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data o de julgamento: 15/6/2023) Diante desse cenário não deve ser admitida a diligência de expedição de ofício endereçado à CENSEC com a finalidade pretendida pelo credor, ora recorrente. Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Ao recorrente para que comprove o recolhimento do montante referente ao preparo recursal no mesmo prazo concedido para o oferecimento das contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator